Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707782-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO, YULLI MORAES DE ASSUNCAO AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado contra os agravantes que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial. Os agravantes alegam que há pendência de exame acerca do excesso de execução por eles suscitado. Afirmam que essa situação, além de gerar insegurança jurídica, é passível de lhes causar injusto prejuízo, eis que não obtiveram a prestação jurisdicional almejada. Sustentam que o Juízo de Primeiro Grau ignorou as duas impugnações dos agravantes e levou em conta apenas os cálculos elaborados pela contadoria, os quais foram homologados sem qualquer fundamentação. Argumentam que é crucial para o justo deslinde da execução que todos os argumentos apresentados pelos agravantes/executados sejam definitivamente apreciados e julgados, a fim de evitar nulidade e injusta constrição de bens. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do recurso para determinar que o Juízo de Primeiro Grau examine os argumentos dos agravantes sobre o excesso de execução. Preparo efetuado (id 33654437 a 33654440). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Os agravantes asseguram que o Juízo de Primeiro Grau não apreciou a alegação de excesso de execução, e homologou os cálculos efetuados pela contadoria judicial sem qualquer fundamentação. Não é o que o estudo dos autos demonstra. Verifica-se que a contadoria judicial elaborou planilha (id 106700504 dos autos originários), que foi submetida ao crivo do contraditório (id 160699174 dos autos originários). Ambas as partes se manifestaram quanto à planilha, oportunidade em que os agravantes apresentaram: 1) petição na qual chamaram o feito à ordem para que fosse apreciada a ausência de causa de pedir do cumprimento de sentença, por necessidade de se retornar ao status quo ante (id 107410189 dos autos originários); 2) impugnação na qual defenderam a ocorrência de excesso de execução (id 107945673 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau, por meio da decisão de id 108018396, rejeitou a impugnação quanto ao pedido de retorno ao status quo ante e determinou o envio dos autos à contadoria judicial para manifestação sobre as alegações dos executados/agravantes constantes na petição de id 107945673. A contadoria judicial apresentou parecer técnico (id 109035122 dos autos originários), sobre o qual as partes foram chamadas para se manifestar (id 109037706 dos autos originários). Os executados/agravantes reiteraram a alegação de excesso de execução (id 109991550 dos autos originários), ocasião em que fizeram o seguinte registro: percebe-se que foram considerados os argumentos constantes da impugnação apresentada pelos executados, tanto que, inclusive, ao final pugnam pela manifestação do n. julgador sobre os pontos que foram ressaltados na aludida impugnação. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão de id 110225567, prestou esclarecimentos quanto aos questionamentos da contadoria judicial, os quais se relacionam aos argumentos dos executados/agravantes quanto ao alegado excesso de execução. Os autos foram novamente encaminhados para a contadoria para a elaboração de outra planilha (id 112022881 dos autos originários), com a abertura, na sequência, de novo prazo para a manifestação das partes (id 112041151 dos autos originários). Apenas o agravado se manifestou em concordância com o valor apresentado. Os agravantes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id 114117968 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau homologou a planilha apresentada pela contadoria judicial, diante da inexistência de oposição pelas partes (id 114249618 dos autos originários). Não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão, na medida em que houve a exposição, ainda que suscinta, dos motivos pelos quais os cálculos foram considerados válidos. É possível observar que questões relacionadas à alegação dos agravantes de excesso de execução, a exemplo do termo inicial para o cômputo dos juros de mora, foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Houve a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, tendo em vista que se oportunizou às partes, mais de uma vez, a possibilidade de se manifestarem quanto aos cálculos elaborados, bem como que apontassem eventuais discrepâncias com o título judicial exequendo. A não manifestação dos agravantes no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita dos cálculos apresentados. O Superior Tribunal de Justiça acolhe esse entendimento: A ausência de impugnação ao laudo pericial no momento oportuno equivale à concordância tácita com o resultado do exame, o que acarreta a perda do direito de contestá-lo futuramente. Assim, se o agravante discordava do valor do débito apontado pelo contador judicial deveria ter formulado sua irresignação a tempo e a modo, e não ter deixado transcorrer o prazo que lhe foi concedido para tanto (Agravo em Recurso Especial n. 1.649.206/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 23.2.2022). Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS PRO RATA. (...) 3. Caracteriza a preclusão consumativa, por reconhecimento tácito do valor da dívida, quando a parte, intimada pelo juízo a se manifestar quanto aos Cálculos da Contadoria judicial, permanece inerte. (...) (Acórdão 1201901, 07084947420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.[1] A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235.